Tribunal: STF
Processo: HC 84636
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-15
Data de publicação: 2005-02-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. OMISSÃO SOBRE PEDIDO DE CONCESSÃO DE SURSIS.
 SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS.
MATÉRIA NÃO POSTA A EXAME DAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. NÃO
CONHECIMENTO.
1.      Constando das razões recursais a pretensão ao
exame do direito ao sursis, impõe-se a concessão da ordem a fim de
que o Tribunal de Justiça supra a omissão no acórdão do recurso de
apelação.
2.      Configura supressão de instância o conhecimento de
questão não posta a exame das instâncias precedentes.
        Ordem
concedida, em parte.